Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015857-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S): JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 603762), por não ter encerrado a instrução criminal e reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente: 1) “encontra-se recluso há quase 9 (nove) meses sem sequer ser ouvido em Juízo”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 29.7.2020); 2) está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da sua manutenção”; 3) integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético e hipertenso, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 52313466), com documentos (ID 52313468/ID 52313475).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020).
No mesmo sentido: STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.
Portanto, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, também deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular.
Enfim, a matéria relativa à soltura do paciente com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ [alegada doença/comorbidade preexistente] foi analisada no julgamento do HC no 1007552-21.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 5.5.2020, razão pela qual não se justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, notadamente acerca do alegado excesso de prazo e da reavaliação da custódia cautelar do paciente, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO